Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-96.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001417-96.2011.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A,
RECORRIDO: JOAO PEDRO DE DEUS NETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79680966) interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 49649027):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI No 8.906/94 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 24 ,§ 4o, da Lei no 8906/94, o acordo celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001417-96.2011.8.11.0041, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 01/071/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 76052994.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por JOÃO PEDRO DE DEUS NETO que reformou a sentença para determinar que nos autos dos Embargos à Execução, movido por BANCO DA AMAZONIA S. A, o banco apelado/recorrente pague ao apelante/recorrido os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, estipulados no despacho inicial e inverteu o ônus sucumbencial para que seja pago exclusivamente pelo banco apelado/recorrente.
Alega violação aos artigos 184, 884, 887 do Código Civil, artigos 566, I, 475-N, V do CPC/73 c/c o artigo 14 do atual Código de Processo Civil, ao argumento de que: (a) da teoria geral das obrigações - não há que se falar em subsistência de uma obrigação acessória, quando o próprio ajuste entre as partes principais fora totalmente invalidado pela inadimplência de uma delas; (b) vedação enriquecimento sem causa visto que o Recorrido poderá receber se for mantida a decisão recorrida duas fontes relativas aos mesmos honorários, ou seja, nesta ação e também na ação de Execução que ainda tramita na Comarca de Cáceres; (c) não preenchimento do princípio da cartularidade - não foi apresentado título de crédito para aparelhar a execução; (d) desconsideração da norma processual de caráter temporal.
Recurso tempestivo (id 79755975).
Contrarrazões no id 83181987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 184, 884, 887 do CC, artigos 566, I, 475-N, V, do CPC/73 c/c o artigo 14 do atual Código de Processo Civil, em relação aos argumentos apresentados de que: (a) violação da teoria geral das obrigações - não há que se falar em subsistência de uma obrigação acessória, quando o próprio ajuste entre as partes principais fora totalmente invalidado pela inadimplência de uma delas; (b) vedação enriquecimento sem causa visto que o Recorrido poderá receber se for mantida a decisão recorrida duas fontes relativas aos mesmos honorários, ou seja, nesta ação e também na ação de Execução que ainda tramita na Comarca de Cáceres; (c) não preenchimento do princípio da cartularidade - não foi apresentado título de crédito para aparelhar a execução; (d) desconsideração da norma processual de caráter temporal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça